Tribunal: TJDFT
Processo: 0749419-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Agravo em execução penal. Remissão da pena. Aprovação no enem. Prévia remissão no mesmo nível de escolaridade por meio do encceja. Bis in idem. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do apenado consistente em homologar o ENEM 2023, para fins de remissão da pena, por já ter ocorrido homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA de nível médio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prévia homologação de outro exame relacionado ao mesmo nível de escolaridade – no caso, o ENCCEJA nível médio – é óbice para o deferimento da remissão decorrente da aprovação no ENEM.
III. Razões de decidir
3. É vedada a concessão de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em outro exame, ainda que de complexidade distinta, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. Conclusão
4. Agravo em Execução Penal desprovido.